Tribunal: TJES
Processo: 5000422-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000422-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA BORGES e outros
AGRAVADO: ISAIAS LOPES
RELATOR(A
): MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES
contra o Acórdão ID 1963899, proferido no julgamento que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
ISAIAS LOPES
e manteve a decisão que indeferiu a constrição judicial sobre a aposentadoria do ora embargado.

Inconformado, o espólio embargante argumenta em suas razões ID 2191190 a existência de omissões e contradições no acórdão embargado.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 19 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

Acompanhar o eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de
Embargos de Declaração interpostos pelo
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES
contra o Acórdão ID 1963899, proferido no julgamento que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante
e manteve a decisão que indeferiu a constrição judicial sobre a aposentadoria do ora embargado.

Inconformado, o espólio embargante argumenta em suas razões ID 2191190 a existência de omissões e contradições no acórdão embargado.

A despeito das razões elencadas pelo embargante, entendo não lhe assistir razão, conforme segue.

Analisando os autos e as razões expendidas, verifico, primeiramente, não haver qualquer vício existente no acórdão embargado que autorize o manejo dos presentes embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que exige atendimento aos requisitos legais para a sua interposição.

Em verdade, o recorrente pretende, por meio dos presentes aclaratórios, externar irresignação com os fundamentos do acórdão embargado.

Conforme as razões do julgado em questão, este juízo foi expresso ao decidir, com base nos elementos constantes dos autos até o presente momento, que o desconto de 10% sobre os proventos de aposentadoria do ora embargado implicaria em significativa redução de seus vencimentos, o que poderia impossibilitar a própria subsistência e de sua família. Concluiu, para além de tais razões, que o ora embargado conta com quase 80 anos de idade, reside em Cidade cujo custo de vida é mais elevado e, ademais, sobrevive de sua aposentadoria, já que a empresa da qual era sócio sucumbiu à crise econômica, e perdeu todos os seus bens em razão de processos judiciais contra o mesmo ajuizados.

Deste modo, mediante simples leitura do acórdão embargado, é possível verificar que este juízo concluiu que não havia razões para prover o agravo interposto, uma vez que a penhora de parte da verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, como no caso em tela, somente deve ser adotada excepcionalmente, o que não se vislumbrou no presente caso.

Logo, é possível concluir que houve manifestação expressa sobre os pontos que o ora embargante indica como omissos, na medida em que decidiu acerca da questão debatida nos autos
.

Por outro lado, o embargante sustenta, para justificar o manejo do presente recurso, a existência de
contradição no acórdão embargado por destoar de posicionamento deste Tribunal.

Em que pesem tais alegações, devo destacar que a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
.

(AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Nestes termos, resta patente que o acórdão embargado não incorreu em qualquer contradição, como alega o embargante, já que não autorizou a penhora de parte dos proventos do embargado por não vislumbrar a situação de excepcionalidade necessária para tanto
.

Com efeito, os vícios apontados pelo embargante não encontram abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras e nem mesmo a omissão a questão debatida nos autos.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do agravo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistentes os vícios apontados.

Deste modo, firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Este juízo foi expresso ao decidir, com base nos elementos constantes dos autos até o presente momento, que o desconto de 10% sobre os proventos de aposentadoria do ora embargado implicaria em significativa redução de seus vencimentos, o que poderia impossibilitar a própria subsistência e de sua família. Concluiu, para além de tais razões, que o ora embargado conta com quase 80 anos de idade, reside em Cidade cujo custo de vida é mais elevado e, ademais, sobrevive de sua aposentadoria, já que a empresa da qual era sócio sucumbiu à crise econômica, e perdeu todos os seus bens em razão de processos judiciais contra o mesmo ajuizados. Logo, é possível concluir houve manifestação expressa sobre os pontos que o ora embargante indica como omissos, na medida em que decidiu acerca da questão debatida nos autos
.

2.
O acórdão embargado não incorreu em qualquer contradição já que não autorizou a penhora de parte dos proventos do embargado por não vislumbrar a situação de excepcionalidade necessária para tanto
.
A iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
.

(AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).
É
certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do agravo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistentes os vícios apontados.

3.
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.